Tribunal: TCU
Processo: 003.320/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora COMANDO DA MARINHA, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10122/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.320/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Lucia Barsottelli de Oliveira (XXX.406.197-XX); Claudia Fernanda Barsottelli de Oliveira (XXX.550.987-XX); Helenita Mendonca Ribeiro (XXX.642.557-XX); Iara Mendonca Coelho Passos (XXX.120.347-XX); Iclea Martins Barsottelli (XXX.264.637-XX); Iracema Damasceno da Silva Macedo (XXX.760.794-XX); Jaciara Santos da Silva (XXX.697.787-XX); Jandiara Santos da Silva (XXX.755.137-XX); Jandira Santos da Silva (XXX.549.977-XX); Jucara Santos da Silva Goncalves (XXX.784.387-XX); Juceli Santos da Silva (XXX.320.777-XX); Jurema Santos da Silva (XXX.962.227-XX); Maria Izabel Damasceno Silva Dias (XXX.321.614-XX); Maria da Gloria dos Santos Silva (XXX.045.427-XX); Maria de Fatima Albuquerque Coelho (XXX.935.717-XX); Rosalia Maria Mendonca dos Santos (XXX.239.337-XX); Yasmin Martins Barsottelli (XXX.679.787-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.